Tribunal: TJSP
Processo: 1011569-35.2024.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, contradição e erro material – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS